Tribunal: STF
Processo: AI 719594
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
   CARÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVAS E DE 
   CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO.
1.	Controvérsia decidida à luz de legislações 
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do 
   Brasil.
2.	Reexame de fatos e provas e de cláusulas de contrato.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmulas ns. 279 e 454 
   do Supremo Tribunal Federal.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.